Tribunal: TJES
Processo: 5014410-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014410-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5014410-34.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JAIR RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA POR ÓRGÃO IMPARCIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL.
NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
TOI NULO.

SENTENÇA REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora sustenta em suma que, foi surpreendido em março de 2024 ao tentar fazer um compra com a informação de que seu CPF consta restrição em razão de cobrança oriunda do TOI nº 9983350, no valor de R$ 8.308,20, referente unidade consumidor de imóvel alienado a terceiro desde o dia 29 de junho de 2021. Sustenta que as cobranças dizem respeito a período em que não era mais proprietário do imóvel, de modo que apresentou recurso administrativo junto requerida sem êxito, que por sua vez argumentou que o requerente não solicitou junto a concessionária a alteração de titularidade, sendo assim o responsável pelo débito. Diante disso, requer a inexigibilidade de débito, nulidade do TOI, baixa da restrição de seu CPF, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, e procedente o pedido contraposto formulado em contestação, motivo pelo qual a parte Autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) se a alienação do imóvel exime o antigo titular da responsabilidade pelo débito; (ii) avaliar se foram observadas as exigências da ANEEL relacionadas a inspeção e lavratura do TOI, bem como a legitimidade da cobrança por recuperação de consumo; (ii) a existência de dano moral indenizável

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, entendo que a r. sentença comporta reforma. Pois bem, é nítido que o Requerente deixou de realizar a transferência de titularidade da instalação nº 0000391026, o que implicaria por via de consequência a responsabilidade pelos encargos financeiros decorrentes da prestação de serviços de energia elétrica, haja vista que os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem
).

5. Ocorre que no caso, a controvérsia não se pauta na responsabilidade pelo consumo regular de energia na unidade consumidora nº 0000391026, mas sim na cobrança decorrente de procedimento de apuração de irregularidade de consumo formalizada através do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9983350 (TOI), apontado como nulo pelo Autor.

Nesse sentido, observa-se que, de fato, a cobrança destinada ao autor, é pautada em procedimento irregular (repito, não se trata apenas de direcionamento de consumo de terceiro), haja vista que não observada rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que o consumidor, seja o Autor, ou mesmo o Atual proprietário do imóvel, estavam AUSENTE no momento da lavratura do termo).

6. Nesse sentido, o referido documento foi produzido de forma unilateral, sem o acompanhamento do consumidor ou de qualquer pessoa por ele indicada, e sem qualquer assinatura ou prova de recusa. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é consolidada no sentido de que o TOI, por si só, não ostenta presunção de legitimidade e veracidade, sendo insuficiente para, isoladamente, comprovar a fraude e embasar a cobrança de recuperação de consumo.

7. Embora o recorrido tenha apresentado um histórico de consumo que indicam uma alteração nos registros da unidade consumidora, tais elementos, igualmente produzidos de forma unilateral, não suprem a ausência de uma prova técnica isenta e produzida sob o crivo do contraditório. A variação no consumo é um forte indício, mas não uma prova cabal da fraude, podendo decorrer de outros fatores. Caberia à concessionária, diante da negativa da consumidora, buscar meios de prova mais robustos, como uma perícia técnica com a devida notificação para acompanhamento, o que não ocorreu. A avaliação técnica foi realizada no dia de 27/06/2023, sem que a concessionária ré tenha comprovado a promoção de qualquer notificação prévia ao consumidor quanto a alteração da data aprazada para realização da referida perícia técnica.

8. Destarte, não há comprovação nos autos de que tenha sido observado o disposto no art. 592, § 2º da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL que prescreve o seguinte: “
A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada,
devendo proceder conforme inciso IV do caput
.”
O inciso IV do caput, por vez prevê que a concessionária deve: “
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
.
Ainda nessa toada

também não se observa o cumprimento do Art. 591, §3, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, ou seja, a Recorrida não costa nenhuma notificação (com comprovante AR), a fim de demonstrar o atendimento às normas previstas na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

9. Resta claro que concessionária não oportunizou ao consumidor acompanhar a inspeção. Nesse sentido, é o entendimento sólido do STJ,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’
.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022) (grifos nosso). Assim, observa-se que o valor do débito foi apurado com base em provas produzidas unilateralmente pela ré, ou seja, em desconformidade com a resolução supramencionada.

10. A rigor considerando a causa de pedir, e todo o conjunto probatório apresentado nos autos, o procedimento administrativo instaurado pela Ré é nulo diante de flagrante ofensa a legislação conquanto não desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade do procedimento na forma do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova ope legis).

11. Assim, desse modo, não há que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entendo que a pretensão que visa a desconstituição do débito cobrado deve ser atendida, porquanto nulo, e por consequência lógica, o pedido contraposto formulado pela Recorrida em defesa, deve ser rejeitado.

12. Diante disso, reforma-se a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de declarar a inexistência do débito, bem como para determinar que a ré se abstenha de realizar cobranças ao autor, sob pena de multa, a qual será arbitrada pelo Juízo de Origem, se necessário. Por fim, determina-se que a ré exclua os dados do autor dos cadastros de inadimplentes no que diz respeito à negativação de ID nº 42679926.

13. Por fim, tem-se por caracterizado o dano moral em desfavor do Recorrente diante da negativação indevida de nome em cadastro de devedores, até por se tratar de modalidade
in re ipsa
, consoante entendimento do STJ. Assim, a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando desestimular a conduta impugnada, sem descuidar da vedação de enriquecimento sem causa, fixa-se o montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), face às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

14. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao

recurso interposto pelo Requerente, para o fim de reformar a r. sentença, de modo que: DECLARO a inexistência do débito objeto dos autos; DETERMINO a exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, em razão da dívida mencionada; CONDENAR a requerida a pagar a requerente a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir do evento danoso (data negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual; e julgar
IMPROCENTE
o pedido contraposto da Requerida.

15. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)